Tribunal: CARF
Processo: 13603.901959/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901959/2020-79
RESOLUÇÃO
3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa efetue a análise conclusiva do direito creditório a partir dos documentos presentes
nos autos, podendo intimar o Recorrente para apresentar documentos adicionais que entender
necessários, e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado. Após, conceda
vista pelo prazo de 30 (trinta) dias ao Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório,
ao término do qual os autos deverão ser devolvidos a este CARF para julgamento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3201-003.709, de 17 de abril de 2025, prolatada no julgamento do processo 13603.901958/2020-
24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Restituição (PER) e a consequente não homologação da(s)
Dcomp a ele vinculada(s), nos termos do Despacho Decisório constante nos autos. O pedido é
referente a suposto crédito de Pis-Pasep/Cofins
A decisão fazendária indica que o crédito informado no PER não foi reconhecido
porque o DARF estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo e período
de apuração, de acordo com as informações apresentadas em DCTF.
Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade alegando, em síntese o que
se segue.
No tópico “DOS FATOS", esclarece que o pagamento a maior decorre de revisão da
apuração de Pis-Pasep/Cofins do período de apuração, no qual houve um aumento da base de
cálculo dos créditos. Explica que, assim, calculou um novo valor devido da contribuição, que foi
acompanhado de retificação de Dacon e DCTF. Aduz que o valor correto da contribuição foi menor
que o recolhido, dando origem ao indébito tributário objeto do PER indeferido. Informa que o
indébito tributário decorre do acréscimo dos créditos relativos à aquisição de insumos e da
reapuração da base de cálculo do tributo a pagar em relação a itens com a saída beneficiada por
regime especial de suspensão de incidência do tributo.
Relata que o aumento dos créditos da não cumulatividade é referente a 6 (seis)
itens, conforme planilha que anexou aos autos, quais sejam:
i) frete dentro da área de produção ou entre estabelecimentos da
empresa;
ii) reposição de partes e peças, bem como contratação de serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos;
iii) aluguel de equipamentos;
iv) dispêndios incorridos com EPI;
v) gastos com a montagem de máquinas e equipamentos; e vi) gastos com
energia elétrica.
Observa, no que toca às vendas que deveriam ter sido realizadas sem o pagamento
de PIS/Cofins, que elas são beneficiadas pelo Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), o que resulta na suspensão da incidência das referidas
contribuições.
No
tópico
“PRELIMINARMENTE
–
CONSIDERAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
RETIFICADORES (DCTF E DACON)”, reclama que houve um equívoco da RFB quanto ao
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
3
processamento da DCTF, o que ensejou o indeferimento do crédito. Entende que não há nenhuma
irregularidade quanto às obrigações acessórias que entregou, as quais estão em consonância com
as apurações contábeis das contribuições e respaldam o direito creditório ora discutido. Aduz que,
sem motivo algum, a RFB desconsiderou as informações prestadas na DCTF retificadora.
No tópico “DO DIREITO AO CRÉDITO”, alega que o direito ao crédito sobre o frete
entre estabelecimentos já foi validado pelo PN Cosit no 5 e pela jurisprudência administrativa; que
a Solução de Cosit no 99013/2017 já esclareceu que peças para reposição geram direito a crédito;
quanto aos serviços e bens utilizados para reparo de equipamentos, menciona que os dispêndios
com eles incorridos são aceitos como insumos, nos termos da Solução de Cosit no 210/2009; a
respeito do aluguel de equipamentos, diz que a RFB já se manifestou pela legalidade do crédito de
PIS/Cofins; quanto aos créditos de EPI, aduz que o Parecer Normativo Cosit no 5 permite o
aproveitamento dos créditos; que também são permitidos os créditos com gastos com montagem
de máquinas e equipamentos, consoante interpretação exarada na Solução de Cosit no 133/2018;
e, por fim, que a legislação da não cumulatividade do PIS e da Cofins admite expressamente a
apropriação de crédito sobre energia elétrica.
Na sequência, tece considerações detalhadas sobre cada um dos créditos acima
referidos. Conclui que todos os itens que ensejaram a revisão de créditos correspondem a
dispêndios passíveis de creditamento de PIS/Cofins em consonância com a legislação de regência
das contribuições, com as orientações internas da Receita Federal e com a jurisprudência do CARF.
Por fim, no tópico “TEMPESTIVIDADE DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO”,
ressalta que a decisão fazendária apontou, indevidamente, que a Dcomp teria sido transmitida
depois de 5 anos contados da data do recolhimento do tributo. Entende, todavia, que o
procedimento adotado está de acordo com os artigos 68 e 69 da Instrução Normativa no
1.717/2017 e que, por isso, a compensação deve ser acatada.
A decisão recorrida julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, conforme ementa abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
DCOMP. DATA DE ENTREGA. DATA DE RECOLHIMENTO DO DARF.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
4
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a parte interpôs o presente Recurso Voluntário, discutindo em síntese,
no mesmo sentido da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Das preliminares
Preliminarmente o Recurso Voluntário alega “nulidade do acórdão
recorrido decorrente de inovação na fundamentação ao suscitar a suposta
necessidade de apresentação dos documentos que lastreiam o direito
creditório”.
Em verdade, o Despacho Decisório, a partir de um cruzamento de
informações das declarações prestadas pelo contribuinte, concluiu pela
ausência de crédito. A DRJ, por sua vez, ao analisar que após o Despacho
Decisório houve a retificação da DCTF, fundamentou a sua decisão na
ausência de lastro probatório que desse subsídios para validar as
retificações realizadas. Ou seja, se houve inovação, esta se deu pelo fato do
contribuinte ter inovado em sua conduta ao retificar a Declaração apenas
após emissão do Despacho Decisório.
Considerando que o Despacho Decisório foi eletrônico, concluindo pela
ausência de crédito suficiente, sem adentrar no mérito quanto às razões da
não homologação da compensação, não há que se falar em inovação por
parte da DRJ que tão somente explicou os motivos de manutenção da
decisão.
Nesse sentido, não há qualquer causa de nulidade do acórdão da DRJ que
fundamentou a sua decisão com base nos elementos que constam nos
autos, demonstrando ao contribuinte de forma didática e pedagógica qual
seria a conduta a ser adota por ele, contribuinte, para que obtivesse êxito
em suas alegações desde a apresentação do Manifesto de inconformidade.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
5
Vejamos os destaques do da decisão a quo:
Ademais, a RFB constatou a existência de dezenas de processos
relacionados à mesma matéria, processos que estão relacionados a direitos
creditórios informados em diversos pedidos de restituição combinados com
muitas declarações de compensação. Verificou-se que a contribuinte
pleiteou direitos creditórios decorrentes de retificações de declarações que
foram realizadas próximas ao prazo prescricional de solicitação de eventual
saldo credor no pagamento realizado. Relembre-se que o pagamento foi
recolhido em 24/06/2011 e a entrega da DCTF retificadora atualmente ativa
foi feita em 19/01/2016. Em outros termos, os valores devidos das
contribuições a pagar, inicialmente apurados em Maio/2011, foram
ajustados, gerando expressivos indébitos tributários utilizados em
compensações de outros débitos devidos pela contribuinte.
Obviamente, os novos cálculos das contribuições a pagar de PIS/Pasep e de
Cofins podem estar corretos. O fato de a retificação ter se realizado a
destempo não indica, de per si, que a apuração estaria incorreta. Por isto,
foi oportunizado à interessada o amplo direito de defesa com vistas a
provar que as informações prestadas em Dacon e DCTF retificadores estão
respaldadas em documentos fiscais.
Nota-se pelo acima exposto que trata-se de mera recomendação e
afirmação quanto as possibilidades de êxito nas pretensões do recorrente,
a motivação pela não homologação da compensação continua a mesma:
ausência de crédito suficiente. No entanto, diante da retificação da DCTF
após o Despacho Decisório, a motivação passou a ser ausência de
comprovação de crédito disponível. Isso porque, a retificação deve estar
acompanhada de lastro probatório que subsidie os valores retificados e foi
isso que o contribuinte, naquele momento em que submeteu o seu
inconformismo ao julgador, não apresentou.
Dentro dessas razões, concluo por rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão da DRJ.
Do mérito
De início é importante ver se existe razão ao pedido inicial da recorrente,
visto que se baseia em pagamento indevido a maior, como verificado pelo
acórdão a quo foi feita a análise:
No caso em análise, verifica-se que foram entregues diversas DCTF para o
período de apuração encerrado em 31/05/2011. Relativamente ao débito
de Cofins, o valor inicialmente declarado foi de R$ 4.283.097,42; na última
DCTF, entregue em 19/01/2016, o débito foi reduzido para R$ 2.779.994,40.
Nesses termos, a contribuinte considera que possui o seguinte indébito
tributário:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
6

Conforme explicou no recurso apresentado, a maior parcela da diminuição
do valor a pagar é decorrente do aumento dos créditos da não
cumulatividade e outra parte porque houve vendas com suspensão das
contribuições, que inicialmente teriam sido tributadas. Tais alterações,
segundo esclareceu a manifestante, ocasionou o saldo credor buscado no
PER objeto deste processo.
Ultrapassada a questão relativa à comprovação do pagamento, resta
definir se a diferença citada, surgida após diversas retificações promovidas
pela Recorrente em suas declarações (DCTF e DACON), pode ser
caracterizada como crédito revestido de certeza e liquidez, passível de
utilização na forma de compensação, atendendo à legislação de regência.
Ocorre que, no presente processo, o mérito do direito creditório postulado
não foi analisado pelo acórdão recorrido e tampouco pelo despacho
decisório. Nesse contexto, reputo pertinente a CONVERSÃO DO FEITO EM
DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de origem efetue a análise do direito
creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, podendo
intimar a Recorrente para a apresentação de demais documentos que
entenda necessários, e elabore relatório conclusivo acerca do direito
creditório postulado.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente, para que
possa se manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem
ser devolvidos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.710 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901959/2020-79
7
efetue a análise conclusiva do direito creditório a partir dos documentos presentes nos autos,
podendo intimar o Recorrente para apresentar documentos adicionais que entender necessários,
e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado. Após, conceda vista pelo
prazo de 30 (trinta) dias ao Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório, ao término
do qual os autos deverão ser devolvidos a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 274
DF CARF MF
Original